Tribunal: STF
Processo: ARE 1234293
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 9): 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. ARTIGO 202, CRFB/88. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 487/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. Questão controversa relativa à possibilidade de aplicação do Artigo 202 da CRFB/88 à revisão da RMI dos Embargados.
    2. Matéria já decidida na fase de conhecimento, contra a qual já não cabe mais recurso, estando acobertada pela coisa julgada.
    3. Não se pode discutir, validamente, em sede de embargos à execução, questão de mérito, objeto de processo de conhecimento anterior, devendo a parte utilizar-se da via adequada para desconstituir sentença transitada em julgado.
    4. Alegação de inexigibilidade do título judicial em virtude do suposto vício de inconstitucionalidade nele existente que não merece acolhida, dado que a decisão exequenda transitou em julgado em data anterior (14.05.1996) à do advento da Lei no 11.232/2005, havendo entendimento já pacificado e sumulado a este respeito, conforme Súmula no 487 do Eg. STJ.
    5. Agravo interno desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 202 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O benefício dos autores datam de período anterior à Constituição como se depreende dos autos. E a aplicação retroativa do artigo 202 da Constituição Federal a benefício anterior a sua vigência implica ofensa ao próprio teor do dispositivo e ao ato jurídico perfeito relativo à concessão do benefício (art. 5º, XXXVI, da CF).” (eDOC 20, p. 4).
    Ao final, defende a inexigibilidade do título objeto da demanda, nos do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente à época.
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE 611.503 (Tema 360), tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral do assunto tratado na norma processual civil retratada na controvérsia dos presentes autos (eDOC 24).
    Após entender pela não aplicabilidade do tema de repercussão geral ao caso discutido nos autos, a Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, o que tornaria a ofensa indireta e reflexa ao texto constitucional (eDOC 30).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos à execução, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida decisão (eDOC 14, p. 5-6):
    “"(...) Sabe-se que no título executivo estão traçados os limites de execução do julgado. Na hipótese vertente, esses limites se encontram estabelecidos na sentença e no acórdão proferidos às fls. 71/72 e fls. 95 do processo de conhecimento, e que condenam o INSS a revisar a renda mensal do benefício dos Autores, pelo critério estabelecido pelo art. 202 da Carta Magna de 1988, bem como a pagar as diferenças provenientes da mencionada revisão e aplicação da Súmula 260 do TFR. 
    Considerando-se que a execução deve se limitar ao comando inserto no título executivo, é de se concluir, portanto, que a Autarquia Apelante, ao se insurgir contra a aplicação do art. 202 da CRFB/88 para revisão de RMI da parte embargada, pretende rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, sobre a qual não cabe mais recurso, estando, destarte, acobertada pela coisa julgada, como com acerto se posicionou o juízo a quo. 
    É cediço o entendimento de que não se pode, validamente, discutir, em sede de embargos à execução questão de mérito, objeto de processo de conhecimento anterior, devendo a parte utilizar-se da via adequada para desconstituir sentença transitada em julgado. 
    Por outro lado, não merece acolhida a alegação de que o título em questão seria inexigível, na forma do parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescido pela MP no 1.984/2000. 
    O parágrafo único do art. 741, do CPC, inserido pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24.08.2001, assim determinava: 
    "Art. 741. Na execução fundada em título judicial, os embargos só poderão versar sobre: 
    (…)
    II - inexigibilidade do título
    (...) 
    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal." 
    Atualmente a regra prevista no parágrafo único, após a alteração promovida pela Lei no 11.232, de 22.12.2005, passou a dispor da seguinte forma: 
    "Art. 741 (...) 
    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal." 
    Entretanto a decisão exequenda transitou em julgado em 14.05.1996 (fls. 115 do apenso), ou seja, em data anterior ao advento do referido dispositivo legal, pelo que não se justifica a alegação de inexigibilidade do título judicial em virtude do suposto vício de inconstitucionalidade nele existente, tratando-se tal questão de entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 487, verbis: 
    "O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência." (STJ, C. E., DJe 01.08.2012, RSTJ vol. 227, p. 945)”.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da jurisprudência, bem como na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente ao marco temporal de validade da norma processual (art. 741, parágrafo único, do CPC/73) – que regula a inexigibilidade do título executivo –, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 873.118-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.6.2009).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente